Tribunal: TJDFT
Processo: 0716324-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro), condenando o denunciado à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta atipicidade da conduta, uma vez que ausente nos autos comprovação do dolo do apelante em permitir a livre circulação do amigo pelas ruas, a ponto de ofender o bem jurídico tutelado pela norma. Alega que se extrai dos depoimentos que o apelante teria dito aos policiais, em delegacia, informalmente, que teria emprestado a motocicleta ao amigo inabilitado, todavia, a suposta confissão sequer consta do Termo Circunstanciado e não consta nos autos que os policiais informaram ao acusado seu direito de permanecer em silêncio. Requer a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII do CPP. Mantida a condenação, pugna pela fixação de regime menos gravoso.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 65110118). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65390075).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (RAP - Registro de Atividade Policial no 093528-2022 – ID 65109030, Ocorrência Policial no 5.655/2022 – ID 65109043, pelo ofício no 5700/2022 - DETRAN/DG/PROJUR - ID 65109040, p. 42 e exame de etilômetro - ID 65109042, p. 47) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Os depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções e nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. O réu, por sua vez, ouvido apenas na fase inquisitorial, afirmou que “emprestou a motocicleta para seu colega, vulgo Risada, dar uma volta e que sabia que ele estava embriagado e que não era habilitado” (ID 65109030, p. 3).
7. Não há nenhum indício a apontar que o acusado não recebeu a advertência quanto ao seu direito ao silêncio quando das suas declarações em sede policial. Além disso, a confissão extrajudicial serviu apenas para corroborar as demais provas existentes nos autos, mostrando-se irrelevante à condenação eventual reconhecimento de ilicitude da referida confissão.
8. Pratica o crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro o acusado que, consciente e voluntariamente, entrega a direção de seu veículo automotor a pessoa não habilitada que, na hipótese, conduziu a motocicleta sob o efeito de álcool, portanto, não possuía condições de conduzi-la com segurança, tanto que se envolveu em um acidente de trânsito.
9. No caso em exame, considerando que o réu ostenta antecedentes penais e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e não se mostra recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, § 3o, todos do Código Penal, e a Súmula 269 do STJ.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.